Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. CONDUTA CORRESPONDENTE AO FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 168 § 1o, III, DO CP. PROVAS SUFICENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1o, III, do CP), com pena fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. A Defesa sustentou ausência de dolo, insuficiência de provas e requereu absolvição, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de atenuante da confissão espontânea e a exclusão da causa de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os elementos do tipo penal de apropriação indébita qualificada pelo ofício; (ii) definir se a confissão informal autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com reflexo na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por documentos e depoimentos, especialmente da vítima e da proprietária do imóvel, que relataram com firmeza e coerência a destinação do cheque de R$ 10.000,00, o qual foi apropriado indevidamente pelo réu.
4. A dinâmica dos fatos revela o dolo na conduta do acusado, que inseriu assinatura falsa no cheque e o depositou na conta de sua esposa, em vez de entregá-lo à beneficiária legítima, conforme prometido.
5. A confissão informal feita na fase policial, utilizada como elemento de convicção, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 545 do STJ e da jurisprudência do TJDFT.
6. A causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, deve ser mantida, pois a infração foi cometida no exercício da função de corretor de imóveis, independentemente de registro no CRECI.
7. Em razão da compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, a pena foi redimensionada para 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.